Tribunal: TJES
Processo: 0003314-34.2011.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Depoimento; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003314-34.2011.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ FERREIRA e outros

APELADO: MARIA ROSA DARE BEDIM

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Reivindicatória, para determinar a imissão da autora na posse de imóvel de sua propriedade.

2. Os réus-apelantes sustentam a nulidade do negócio jurídico, ao argumento de que a escritura de compra e venda foi simulada para garantir dívida preexistente, além de ter sido celebrada com vício de consentimento e em violação à impenhorabilidade do bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a (i) definir se a repetição de argumentos da contestação viola o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) no mérito, examinar a validade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel, diante das alegações de simulação, vício de consentimento e ofensa à proteção do bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A repetição de argumentos já expendidos na instância de origem não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes para impugnar os fundamentos da sentença e demonstrar o interesse na sua reforma. Preliminar rejeitada.

5. A Ação Reivindicatória (art. 1.228 do Código Civil) exige a prova do domínio pelo autor, a individualização do bem e a demonstração da posse injusta do réu. A escritura pública de compra e venda, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, constitui título hábil a comprovar o domínio e a fundamentar o pedido de imissão.

6. Cabe aos réus, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo do direito da autora. Alegações de simulação e vício de consentimento, desacompanhadas de um conjunto probatório mínimo, não são suficientes para desconstituir a fé pública do registro imobiliário e a presunção de validade do negócio jurídico.

7. A proteção conferida ao bem de família (Lei nº 8.009/90) é oponível à penhora para satisfação de dívidas de seus proprietários, não constituindo, contudo, um impedimento à alienação voluntária do imóvel. A referida garantia legal não se presta a invalidar negócio jurídico de compra e venda, o qual representa o exercício do direito de dispor da propriedade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003314-34.2011.8.08.0045

APELANTES: JOSÉ LUIZ FERREIRA E TATIANA POTRATZ FERREIRA

APELADA: MARIA ROSA DARÉ BEDIM

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pela Apelada em sede de contrarrazões. Sustenta a recorrida que os Apelantes se limitaram a reproduzir os argumentos expendidos na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão judicial deve ser reformada, estabelecendo um confronto direto com as razões de decidir do julgado.

No caso em tela, embora se evidencie a repetição de teses já apresentadas na peça de defesa, entendo que o recurso preenche os requisitos mínimos de admissibilidade. Os Apelantes, ao reiterarem a narrativa de simulação, fraude e coação, contrapõem-se, ainda que de forma implícita, à conclusão central da sentença, que validou o negócio jurídico por ausência de provas em contrário.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal Estadual já pronunciou que “
O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade
”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010662-36.2023 .8.08.0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Data: 24.01.2024)

A pretensão de reforma, portanto, está fundamentada na alegação de que o juízo
a quo
teria se equivocado ao não acolher a tese de nulidade. Em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito e ao duplo grau de jurisdição, a mera reiteração de argumentos, quando suficiente para demonstrar a insatisfação com a decisão e o desejo de vê-la reformada, não deve, por si só, obstar o conhecimento do apelo.

Por tais razões, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Conforme relatado, a controvérsia central a ser dirimida nesta instância recursal cinge-se à análise acerca da validade do negócio jurídico que transferiu a propriedade do imóvel em litígio à Apelada e, consequentemente, o seu direito à imissão na posse do bem.

Em seu favor, sustentam os Apelantes, em suma, que a transação foi simulada para garantir uma dívida, que foram coagidos a assinar a documentação e que o imóvel constitui bem de família, impassível de alienação para quitação de débitos.

Após analisar detidamente os argumentos delineados pelas partes, bem como o conjunto probatório que carreia os autos, penso que a pretensão recursal não merece prosperar.

Forçoso salientar, em princípio, que a ação reivindicatória, de natureza petitória, fundamenta-se no direito de propriedade e tem como finalidade a restituição da coisa ao seu titular, conforme dispõe o art. 1.228 do Código Civil. Para o seu êxito, revela-se imprescindível a demonstração de três requisitos: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta do réu.

No caso em apreço, a Apelada logrou êxito em comprovar todos os requisitos necessários.

A prova do domínio restou inequivocamente demonstrada pela escritura pública de compra e venda (fls. 12/13) e pela correspondente matrícula do imóvel (fls. 14/15 e 249/251), que atestam, com a fé pública que lhes é inerente, a titularidade da Apelada sobre o bem devidamente individualizado.

Por outro lado, os Apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A tese de simulação, fraude e coação, de outro lado, carece de qualquer substrato probatório nos presentes autos.

A alegação de que a escritura pública visava apenas garantir uma dívida contraída com o filho da Apelada não foi corroborada por nenhum elemento de prova produzido. Pelo contrário, a prova testemunhal, conforme bem ponderado na sentença, reforça a lisura da transação.

Com efeito, peço vênia para trazer à colação breve excerto da sentença em que o douto magistrado expõe minudente análise do conjunto probatório produzida, notadamente da prova testemunhal:

“[...]

Foi apresentada, a fls. 23/24, cópia de contrato particular de compra e venda realizado em 27 de maio de 2009, constando como compradores os réus e, como vendedores, Paulo Cesar Santana Stein e Dailani Pazolini, de um imóvel urbano medindo área de 255,00m2, localizado na Rua Natalino Cossi, s/n, Vila Valério/ES.

Posteriormente, a fls. 20/23, foi apresentada a cópia de contrato particular de compra e venda de imóvel e pacto adjeto de hipoteca do mesmo imóvel, constando como vendedores o Sr. Paulo Cesar Santana Stein e Dailani Pazolini, como compradora, a autora, e como anuentes, os réus.

Em 21 de outubro de 2009, foi realizada a ecritura de compra e venda do imóvel urbano, constando como vendedores Paulo Cesar Santana Stein e Dailani Pazolini e compradora a autora, registrado sob matrícula nº 6584, conforme demonstrado a fls. 12/13.

Constato, ainda, que os réus foram notificados pessoalmente, conforme certidão de fls. 25/26, para desocuparem o imóvel urbano localizado na Rua Natalino Cossi, s/n, Centro, Vila Valério, mediante alegação de necessidade do imóvel para uso próprio.

Pois bem, diante das provas apresentadas, verifico que a autora é proprietária do imóvel em discussão, que foi adquirido dos réus, conforme contrato de compra e venda de fls. 20/23, convolado depois em escritura.

A prova testemunhal produzida nos autos apensos, declaratória nº 045.12.000155-2, corrobora a escritura.

A testemunha Renato Bone, qualificada à fl. 92 (dos apensos), afirmou que: a ré comprou uma casa; sabe porque na época comprou uma propriedade rural dela, tendo passado o dinheiro para os autores, mas não pegou recibo; isso aconteceu há uns 05 anos; conhece o filho da ré, mas não sabe se o mesmo trabalhou com os autores; os autores eram empresários de compra e venda de motos; não sabe dizer se os autores moravam no imóvel; não sabe se o filho da ré tinha alguma dívida com os autores; não sabe informar se os autores residiam na casa que venderam para a ré; os autores não mais residem em Vila Valério, pois o comércio fechou; tem conhecimento de que os autores deixaram dívidas; sabe a localização do imóvel e parece que tem alguém lá residindo, mas não sabe se paga aluguel.

A testemunha Evandro Raasch, qualificado à fl. 93, afirmou que: sabe da compra de uma casa por parte da ré e que, até um tempo atrás o Sr. Jose Luiz se encontrava residindo nela, mas hoje parece que está para alugar; tomou conhecimento de que foi lavrada escritura do imóvel; conhece o filho da ré, chamado Darli, mas não sabe se ele trabalhava com os autores; sabe que depois da compra do imóvel, o mesmo foi alugado, até onde sabe para uma empreiteira; sabe que o Sr. José Luiz saiu da cidade dando prejuízos às pessoas que tinham consórcio com ele; não sabe dizer se ele retornou para honrar os compromissos na cidade; sabe que o Sr. José Luiz tinha como atividade a compra e venda de motos.

A testemunha Edson Magnago, qualificado à fl. 94, afirmou que: conhece a ré, bem como foi funcionario do Sr. Luiz José Ferreira; na época em que trabalhou na loja ficou sabendo da negociação da casa, pois foi no cartório na companhia do Sr. José Luiz, o qual comentou sobre resolver a negociação, o depoente ficou do lado de fora, mas sabe que era para resolver a papelada sobre a venda de casa; lembra que a autora efetuou o pagamento da casa, mas não sabe em que termos; conhece o filho da autora, chamado Darli, que na época prestava serviços para a empresa do primeiro réu, indo em Vitória buscar motos; não pode afirmar que o Darli emprestou dinheiro ao primeiro réu; quando do fechamento da empresa foi tenso, tendo sofrido problemas financeiros; não pode afirmar se o Sr. José Luiz honrou todos os compromissos.

A testemunha Sonia Maria Luiz de Araujo Menegueli, qualificada à fl. 95, afirmou que: conhece a autora, bem como os réus; conhece a casa em que residiam os réus; se trata de um bom bairro, mas em relação ao valor da casa não sabe dizer; não sabe como foi feita a transferência da propriedade; a autora é pessoa honesta na cidade e os autores tiveram alguns problemas com relação a motos, mas não pode afirmar com quem; não tem conhecimento se na transfêrencia da casa teve algum problema; conhece o filho da autora, mas não sabe se ele emprestou algum dinheiro aos réus; não se recorda se o Sr. Darli procurou os réus na casa deles para assinarem algum papel; na época em que a segunda ré estava grávida, esteve em sua casa; não ouviu dizer sobre a disputa da casa, se houve intenção ou interesse de alguém na venda ou se não foi objeto de venda e nem sobre contratempos na negociação; era amiga da segunda ré, por isso, de vez em quando estava lá; a segunda ré passou mal na gravidez, mas não sabe por qual motivo.

A testemunha Adriana Meneguelli Grigoleto, qualificada à fl. 96, afirmou que: é prima do primeiro réu e que trabalhou com ele quase três anos; a segunda ré contou-lhe que no dia que estava passando mal, o Sr. Darli chegou para ela e pediu para assinar um documento, mas segundo ela não sabia de que documento se tratava, mas que depois vieram a saber que era sobre a casa; isso deve ter ocorrido há uns 05 ou 06 anos; essa conversa foi na loja onde trabalhava; conhece o filho da autora, chamado Darli, pois sempre estava na loja do primeiro réu; depois disso, a segunda ré não voltou a conversar sobre o assunto; não sabe se alguém reside no imóvel; o filho da autora sempre estava na loja do primeiro réu; não se recorda de dívida do José Luiz contraída com o Darli; acredita que a autora seja honesta; não trabalhava na parte financeira da empresa, pois era a segunda ré que trabalhava nessa parte; na época que o José Luiz foi para onde mora hoje, fora de Vila Valério, estava devendo algumas pessoas, mas não sabe dizer a quem ele devia; não sabe se tem alguém residindo no imóvel.

A testemunha Dailane Pazolini, qualificada à fl. 97, afirmou que: somente ouviu por alto sobre a compra da casa; conhece a residência, objeto da lide; não sabe dizer se tem alguém morando na casa; não conhece o filho da autora; o imóvel em litigio já esteve em seu nome, pois foi casada com o Sr. Paulo Cesar e na época quem morava na casa eram os pais do Paulo; não sabe se tinha algum financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal; não acompanhou a venda da casa; não sabe quem comprou a casa; não se recorda de ter assinado nenhum documento para a venda da casa; não lembra em que lugar foi assinado o documento; já esteve no Cartório do BiIico, foi depois do divórcio, mas não lembra o que foi assinado.

Assim, pelos depoimentos testemunhais, não ficou comprovado que a autora tenha adquirido o imóvel de forma simulada.

Por outro lado, não houve comprovação de nenhum dos vícios alegados pelos réus, e nem a comprovação de foram forçados a assinar a escritura de compra e venda.”

Ademais, a alegação de coação, supostamente ocorrida em razão do estado de saúde da Apelante Tatiana no dia da assinatura dos documentos, também não se sustenta. Embora o diagnóstico de fls. 47 indique um atendimento médico na data de 09/10/2009, não há prova de que a assinatura dos documentos tenha ocorrido sob vício de consentimento. Os documentos foram firmados por ambos os cônjuges, sendo inverossímil a alegação de que ambos foram enganados ou coagidos simultaneamente.

A própria existência de múltiplos documentos que formalizam a transação – como o contrato particular com a anuência dos Apelantes (fls. 20/23) e a posterior escritura pública (fls. 12/13) – torna a tese de desconhecimento do negócio ainda mais frágil.

Por fim, a invocação da proteção ao bem de família, prevista na Lei nº 8.009/90, é manifestamente impertinente ao caso, porquanto a referida lei protege o imóvel residencial contra a penhora por dívidas, não sendo um impeditivo à alienação voluntária do bem por seu proprietário.

No caso em tela, não se discute uma execução de dívida, mas sim o direito de propriedade decorrente de um negócio de compra e venda, o que afasta por completo a incidência da norma protetiva.

Desse modo, diante da robustez da prova documental que confere à Apelada o título de proprietária e da ausência de provas concretas que maculem a validade do negócio jurídico, a posse exercida pelos Apelantes, que se recusam a desocupar o imóvel mesmo após notificados (fls. 24/29), afigura-se injusta, autorizando a procedência da ação reivindicatória.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões